Tribunal: TJMT
Processo: 1017573-35.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017573-35.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[TALLYSON JHONES MARTINS - CPF: 035.178.301-60 (EMBARGADO), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
TEMAS N. 1.044 E N. 889 DO STJ.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1
. Cuida-se de remessa encaminhada pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para eventual exercício de juízo de retratação (CPC, art. 1.030, inciso II), em razão de suposta violação aos Temas n. 1.044 e n. 889 do c. Superior Tribunal de Justiça.

2. Nesses termos, a análise recai sobre o v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o ressarcimento, nos próprios autos, dos honorários periciais adiantados em razão da sucumbência da parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de ajuizamento de ação própria para o ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo INSS ou se tal ressarcimento pode ocorrer nos próprios autos da ação previdenciária, em conformidade com os Temas Repetitivos n. 1.044 e 889 do STJ.

III. Razões de decidir:

4. O c. STJ, nos Temas Repetitivos n. 1.044 e n. 889, firmou entendimento de que os honorários periciais adiantados pelo INSS, em ações acidentárias onde a parte autora é beneficiária da justiça gratuita e sucumbente, devem ser ressarcidos pelo Estado, sendo desnecessário o ajuizamento de ação própria para tal cobrança, devendo a execução ocorrer nos próprios autos da ação previdenciária.

5. A responsabilidade do Estado pelo pagamento dos honorários periciais, mesmo sem sua participação direta no processo acidentário, foi reconhecida pelo c. STJ, considerando a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese:

6. Juízo de retratação positivo para adequação ao entendimento dos Temas Repetitivos n. 1.044 e n. 889 do c. STJ, com provimento ao recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
para que os honorários periciais adiantados pelo INSS sejam ressarcidos pelo Estado nos próprios autos.

Tese de julgamento:
"Os honorários periciais adiantados pelo INSS em ações acidentárias, em que a parte autora, beneficiária da justiça gratuita, é sucumbente, devem ser ressarcidos pelo Estado, sendo desnecessário o ajuizamento de ação própria, cabendo a execução nos próprios autos da ação previdenciária."

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.030.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1823402/PR, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Primeira Seção, j. 03.05.2022; STJ, REsp 1.324.152-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 28.08.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa de feito pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para, nos moldes do art. 1.030, II do Código de Processo Civil, eventual exercício do juízo de retratação do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação previdenciária n. 1017573-35.2017.8.11.0041 proposta por
TALLYSON JHONES MARTINS
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS interpôs recurso especial (Id. 206424158) fundamentado em alegação de violação dos Temas n. 1.044 e n. 889 do c. Superior Tribunal de Justiça, dentre outros dispositivos legais.

Sob a premissa do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a eminente Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação aos Temas n. 1.044 e n. 889 do c. Superior Tribunal de Justiça (Id. 215223166).

É o relatório.

V O TO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a eminente Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação aos Temas n. 1.044 e n. 889 do c. Superior Tribunal de Justiça.

O v. acórdão não modificado pelos embargos de declaração, de lavra do i. Desembargador Márcio Vidal, contra o qual se interpôs recurso especial, está assim ementado:

“
PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – DESPESA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO – SEGURADO BENEFICÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – TEMA 1044 DO STJ
- NECESSIDADE
DA AUTARQUIA INTENTAR AÇÃO PRÓPRIA PARA OBTENÇÃO DO RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS ADIANTADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A condenação da Fazenda Pública do Estado ao reembolso da quantia adiantada pela Autarquia na ação, em razão da sucumbência da parte autora, dá-se em conformidade com o entendimento firmado no Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça.

A ressalva deve se dar quanto à necessidade do ajuizamento de ação própria, a ser movida pela Autarquia em face da Fazenda Pública Estadual, para assegurar o contraditório e a ampla defesa, dado que o ente federativo não figurou como parte na demanda.
” (Id. 190374663).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à interpretação dos Temas Repetitivos n. 1.044 e n. 889 do c. Superior Tribunal de Justiça, no tocante à responsabilidade do Estado pelo pagamento dos honorários periciais antecipados pelo INSS em ações acidentárias, nas quais a parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça, é sucumbente, bem como à possibilidade de cobrança desses valores nos próprios autos, dispensando-se a necessidade de ação autônoma.

No que tange ao Tema n. 1.044, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese nos autos do REsp 1823402/PR e REsp 1824823/PR, de relatoria da Exma. Sra. Ministra
Assusete
Magalhães, com trânsito em julgado em 03.05.2022:

Tema 1044: "
Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no
parágrafo único
do art.
129
da Lei
8.213
/91."

No caso dos autos, o i. relator da Apelação, em seu voto destacou:

"(...)

Contudo, embora a sentença recorrida impute ao ente federativo o pagamento dos honorários periciais adiantados pela Autarquia,
Recorrente
, por ser a parte sucumbente beneficiário da justiça gratuita, em atendimento à ordem emanada da Corte Superior,
estabeleceu a necessidade do ajuizamento de ação própria para o devido ressarcimento.

Com razão, o fato de não ter a Fazenda Pública Estadual integrado a lide acidentária não a desonera da responsabilidade, nos termos do Tema 1044. Todavia,
o ressarcimento deve decorrer com a propositura de demanda autônoma, com a finalidade de assegurar o contraditório e a ampla defesa.

Ou seja, incumbe a Autarquia,
Recorrente
, lançar mão dos meios disponíveis para obter a importância que adiantou a título de honorários periciais na ação em que logrou ser vencedora, dado que o ente federativo não figurou como parte nesta demanda
.

(...)”
[sem destaque no original]

Assim, o indeferimento do pedido de custeio dos honorários periciais pelo Estado nos próprios autos e a manutenção da sentença prolatada na ação previdenciária se deu pela ausência de chamamento do ente estatal aos autos.

É pertinente ressaltar que o v. acórdão do Recurso Especial Repetitivo (REsp n. 1.823.402/PR), ao analisar a questão relativa à responsabilidade do Estado pelo pagamento dos honorários do perito judicial antecipados pelo INSS, mesmo sem a participação do ente estatal no processo, afastou a alegação de que tal situação violaria o princípio do devido processo legal. O c. STJ entendeu que
"
a responsabilidade do Estado ou do Distrito Federal, no caso, decorre da sucumbência da parte beneficiária da gratuidade da justiça - e não da sucumbência desses entes -, sendo desnecessária, assim, a sua participação direta na ação acidentária, para assegurar futura responsabilização
."
Isso se justifica pelo fato de que exigir a participação dos entes estatais em todas as ações em que fosse concedida a gratuidade de justiça, como sustentado no acórdão recorrido, "
inviabilizaria, de fato, a prestação jurisdicional, em milhares de feitos nessa situação, com flagrantes prejuízos à celeridade e à efetividade do processo, garantidas constitucionalmente, em especial em demandas movidas por hipossuficientes, como no caso
".
(
EDcl
no REsp n. 1.823.402/PR, Rel. Ministra
Assusete
Magalhães, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022,
DJe
de 15/3/2022).

No mais, para corroborar com tal compreensão, é importante ressaltar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.324.152-SP (Tema 889/STJ), fixou o seguinte entendimento:

Tema 889 “A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos."

Assim, em conformidade com o entendimento estabelecido no Tema n. 1044 do c. Superior Tribunal de Justiça, não se justifica a necessidade de ajuizamento de nova ação para que a Autarquia possa requerer do ente estatal o ressarcimento dos valores antecipados a título de honorários periciais. É plenamente permitida a cobrança desses valores nos próprios autos, à luz do disposto no artigo 82, § 2o, combinado com o artigo 515, inciso I, do CPC, e da tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 889.

De rigor, portanto, o provimento do recurso para que a execução dos honorários periciais adiantados pelo INSS ocorra nos próprios autos.

Ante o exposto
, exerço o juízo de retratação positivo
para readequar o julgado ao entendimento fixado pelo STJ nos julgamentos dos REsp 1823402/PR e REsp 1824823/PR (Tema 1.044
) e
REsp n. 1.324.152-SP (Tema 889) e, consequentemente,
dar provimento
ao recurso interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para que os honorários periciais adiantados pelo INSS sejam ressarcidos pelo Estado nos próprios autos.

Retornem os autos à eminente Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, para as providências pertinentes, com as nossas homenagens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024